Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-49.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo delito de embriaguez ao volante se as provas evidenciam a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.
2. Recurso conhecido e desprovido.